Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUPRIMENTO. TESES CONSOLIDADAS. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O embargante suscita omissão no v. acórdão por falta de delimitação dos índices de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação. De fato, malgrado o conhecimento do reexame necessário, em decorrência do qual prescindível perquirir a dialética com os recursos interpostos na ocasião, o Colegiado nada proveu sobre a matéria.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, bem como os índices da caderneta da poupança para os juros de mora.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.